Tribunal: STF
Processo: ARE 1444705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL e XLIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) a alteração promovida no artigo 112, da Lei de Execução Penal, pela Lei 13.964/19, não alterou a vedação contida no artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06.



    Tratando-se de legislação especial, a mesma somente poderia ser suplantada por lei geral posterior, caso esta expressamente contivesse em seu texto mudança ao dispositivo contido na legislação especial, ou existisse conflito entre ambas.



    Do mesmo modo, a Lei 13.964/19 não modificou a vedação contida no artigo 83, inciso V, do Código Penal, para concessão do livramento condicional ao reincidente específico por tráfico ilícito de entorpecentes.



    De fato, as alterações objetivaram tratar com mais rigor os reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados, distinguindo, assim, o condenado que se enquadra nessa regra daquele que não registra outro envolvimento nesses crimes, considerados mais graves e que ferem bens jurídicos mais caros à sociedade.



    Assim, a condição de reincidente específico por tráfico ilícito de drogas obsta a concessão da benesse, razão pela qual a realização do cálculo para fins de livramento condicional não prospera.



    Ainda, pretende o agravante a retificação dos cálculos para adotar o lapso de 16%, 20%, 25% ou 30% de cumprimento de pena para fins de progressão de regime. 



    À vista da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 e os novos percentuais para a concessão do referido benefício, explica a Defesa que, embora o réu seja reincidente e tenha praticado crime equiparado a hediondo, sua reincidência não é específica, pois o crime anterior cometido era comum.



    Dessa forma, somente para os réus reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado estaria prevista a adoção do percentual mais rigoroso de 60%.



    De fato, a questão trazida pela defesa é recente e controversa. Com o advento da Lei nº 13.964/2019, também conhecida como Pacote Anticrime, foram implementadas significativas mudanças na legislação penal ordinária, inclusive na Lei de Execuções Penais.



    Das alterações, destacam-se a inclusão de incisos no art. 112, que trata do sistema progressivo da pena, distinguindo-se o lapso temporal necessário para a progressão de acordo com a situação processual de cada réu (se primário ou reincidente), bem como o tipo de delito por ele praticado (por exemplo, crime sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, cometimento de crime hediondo ouequiparado etc.) e, para os réus condenados por crime hediondo ou equiparado, destaca-se, no caso em apreço, os incisos V e VII, do art. 112.



    Verifica-se que, o inciso V prevê a progressão após cumprido 40% da pena (para réus primários que cometerem crime hediondo ou equiparado), e o inciso VII prevê a necessidade do cumprimento de “60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.



    Neste aspecto, surge um impasse atinente a qual regra aplicar aos sentenciados reincidentes na prática de crime doloso, os quais tenham praticado anteriormente crime comum, pois, se de um lado certamente não são primários, não menos verdade é que também não são reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidentes específicos.



    Não obstante a observação da aplicação de regra mais benéfica ao réu o caso dos autos não se enquadra na referida hipótese, pois, a prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas-GR01) antes de decorrido período superior a cinco anos da extinção da pena do delito hediondo (Art. 33 "caput" da Lei nº 11.343/06-GR02), resta configurada a reincidência específica e, portanto, afiguramse corretos os cálculos elaborados.



    (...)



    Neste aspecto, o sentenciado, condenado por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas, reincidente específico, deve preencher o lapso temporal de 60% da pena, como corretamente apontado pelo MM. Juízo da Execução Criminal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente